Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima prestado sob o crivo do contraditório coeso com a versão dada em sede inquisitiva.

2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo col. STJ, é viável fixar indenização a título de dano moral, em âmbito penal, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório.

3. Recurso conhecido e não provido.